Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO SUBSCREVEU O TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1. A execução deve ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, I, do Código de Processo Civil – CPC). Apesar da presunção de solidariedade entre os cônjuges pelas dívidas contraídas durante o casamento (regime de comunhão), não há previsão legal para a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução quando ele não subscreveu o título.
2. Nos termos do art. 790, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Dessa forma, nos regimes de comunhão, o bem de um dos cônjuges pode ser atingido pela execução promovida em face do outro. É possível a realização de pesquisas e investigações de bens em nome do cônjuge não executado.
3. Apesar disso, não há autorização legal para a inclusão do cônjuge não previsto no título no polo passivo da demanda para que responda pessoalmente pela execução. Destaque-se: podem ser atingidos pela execução apenas os bens e não a pessoa do cônjuge ou companheiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.